Tribunal: TJES
Processo: 0000722-23.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000722-23.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO JORGE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000722-23.2020.8.08.0038

APELANTE: MARIO JORGE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADA. PARCIAL PROVIMENTO.

Trata-se de Apelação criminal interposta por Mario Jorge Queiroz de Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, por meio da qual foi condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 148 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal). A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação e pleiteia, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; e (ii) determinar a viabilidade da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas constantes dos autos corroboram de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitiva, considerando que o réu foi encontrado portando o aparelho celular subtraído e as facas utilizadas no crime.

Os depoimentos dos policiais militares são dotados de fé pública e eficácia probatória, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Em relação à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que sua fixação exige o atendimento a três requisitos cumulativos: pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica, salvo nos casos de dano moral presumido. No presente caso, embora haja pedido expresso e indicação do valor na denúncia, não foi realizada instrução específica, inviabilizando a condenação ao pagamento de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais militares, quando firme, coerente e em harmonia com as demais provas, constitui meio probatório idôneo para embasar condenação.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige, em regra, pedido expresso, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica, salvo nos casos de dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152; STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000722-23.2020.8.08.0038

APELANTE: MARIO JORGE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

MARIO JORGE QUEIROZ DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES (id.11552383), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais (id. 11552444), a defesa técnica requer a absolvição diante da alegada ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da indenização por danos morais ou a redução da quantia fixada.

Emerge da denúncia que, no dia 22/02/2020, por volta de 18 horas, na Avenida São Mateus, Bairro Beira Rio, em Nova Venécia, o réu, com intenção de roubar, utilizou-se de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraindo para si coisa alheia móvel pertencente às vítimas Rosimeire Ferreira de Brito e Eliziano Oliveira Elias.

Consta dos autos que as vítimas estavam próximo à Rodoviária da Cidade quando o réu, com duas facas, abordou-as e anunciou o assalto, subtraindo-lhes um aparelho celular.

Segundo a peça acusatória, a Polícia foi acionada e logrou êxito em encontrar o réu portando as duas facas, além do aparelho celular subtraído.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado em razão do emprego de arma branca.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 07/10) e no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 27).

No que tange à
autoria delitiva
, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Com efeito, apesar de as vítimas não terem sido inquiridas na esfera policial e em juízo, verifico que as provas constantes dos autos confirmam, de forma inequívoca, que o réu praticou o delito que lhe foi imputado.

Nesse diapasão, constata-se que Mário foi abordado logo após a prática do delito, ainda em estado de flagrância, e com ele foram encontrados, além do bem subtraído, as facas utilizadas para a consumação da prática delituosa.

Em juízo, o policial militar Gilson Pereira Campos relatou que, após contato com a vítima, foi informado de que o autor do crime estava na Praça. Durante diligência, ao abordar o denunciado, constatou-se que ele portava as duas facas utilizadas no roubo, bem como o aparelho celular da vítima.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Ao seu turno, o réu negou a prática do delito, mas apresentou declarações inverossímeis e pouco consistentes, estando o seu relato isolado do contexto fático apresentado.

Pelo exposto, constata-se que o réu foi o autor do crime, uma vez que foi flagrado em posse do bem subtraído e dos materiais empregados na prática do roubo. Essa conclusão é corroborada pelo depoimento prestado pelos policiais responsáveis pela diligência, que confirmaram ter encontrado o réu nessas circunstâncias no dia dos fatos.

Destarte, diante do acervo probatório constante dos autos, concluo que há provas suficientes para ensejar a condenação.

Prosseguindo, a defesa técnica pleiteia o decote da indenização pelos danos morais causados.

Após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
(este último requisito
dispensado
no caso de dano moral presumido
ou
in re pisa),
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia e houve indicação de valor na peça exordial (R$ 8.000,00), mas não houve instrução específica para esse fim, tendo havido mera especulação do prejuízo causado, uma vez que as vítimas sequer foram inquiridas.

Assim sendo, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da defesa para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)